Tribunal: STF
Processo: HC 194508
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 600.934/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 138):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR AO PARÂMETRO DE 1/6. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, o fato de a reincidência ser específica constitui fundamento idôneo a justificar a aplicação da fração de aumento em quantum superior ao parâmetro de 1/6. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido 
    Narra o impetrante que: a) o paciente condenado pelo delito do artigo 33, “caput” da Lei e Drogas, à pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; b) o Tribunal local desproveu a apelação defensiva; c) o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente aplicação da fração de aumento de 1/3 relativa à reincidência; d) a fração a ser utilizada deve ser de 1/6 (um sexto), pois “inexiste qualquer peculiaridade concreta que justifique uma elevação acima do mínimo recomendado pela jurisprudência”; e) “[o] fato de a recidiva ser específica, por si só, não autoriza a imposição da fração superior à mínima, sendo esta majoração, indubitavelmente, excessiva e desproporcional”. 
    À vista do exposto, requer a concessão da ordem “para redimensionar a pena do paciente, alterando-se a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência específica para o patamar inferior a 1/3 (um terço)”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
     A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento por funcionar como sucedâneo de revisão criminal. 
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    3. Análise do caso concreto:
    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    Na espécie, observo que a sentença condenatória justificou a fração da reincidência nestes termos (eDOC 2, p. 124):
    “No caso concreto a reincidência de Rene é específica, visto que ele foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e persistiu na senda do crime [...]. Portanto, agravo a pena do crime imputado ao requerido em 1/3 (um terço)” 
    O Tribunal local manteve a dosagem da pena. 
    O STJ, por sua vez, reputou idônea a fundamentação das instâncias antecedentes, tendo assentado que “compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Segundo a Corte Superior, a reincidência específica ou a multirreincidência podem justificar a exasperação da pena acima do patamar de 1/6 (eDOC 2, p. 124)
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada (HC 101.918, Relator Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 04.06.2010)
    Destarte, considerando o limite cognitivo desta Suprema Corte, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente